Tribunal: CARF
Processo: 10340.720441/2021-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL.
A contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho terá sua alíquota acrescida de 12%, 9% ou 6%, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) No 664.335/SC. REPERCUSSÃO GERAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. As decisões de mérito transitadas em julgado proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.
AFERIÇÃO INDIRETA. ALÍQUOTA ADICIONAL. A falta, incoerência ou incompatibilidade dos documentos da empresa relativos aos riscos ambientais do trabalho, autoriza o lançamento por aferição indireta das alíquotas adicionais, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula CARF no 108.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720441/2021-67
ACÓRDÃO
2102-004.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA
ESPECIAL. ADICIONAL.
A contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho terá sua alíquota
acrescida de 12%, 9% ou 6%, respectivamente, se a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria
especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL. INEFICÁCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) No 664.335/SC. REPERCUSSÃO
GERAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais
de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de
serviço especial para aposentadoria. As decisões de mérito transitadas em
julgado proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da
repercussão geral devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.
AFERIÇÃO INDIRETA. ALÍQUOTA ADICIONAL. A falta, incoerência ou
incompatibilidade dos documentos da empresa relativos aos riscos
ambientais do trabalho, autoriza o lançamento por aferição indireta das
alíquotas adicionais, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Fl. 31402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2021-67
2
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de
ofício Súmula CARF no 108.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Jose Marcio Bittes, Carlos Eduardo
Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura (substituto[a] integral),
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.,
devidamente qualificada nos autos, em face do Acórdão no 108-037.106, proferido pela 32a Turma
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ08, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte e manteve integralmente o lançamento
consubstanciado em Auto de Infração lavrado para constituição de crédito tributário relativo à
contribuição previdenciária adicional destinada ao financiamento da aposentadoria especial.
Fl. 31403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2021-67
3
A exigência fiscal refere-se ao período compreendido entre janeiro de 2017 e
dezembro de 2018, incluídos os décimos terceiros salários, tendo sido fundamentada na alegada
ausência de recolhimento do adicional previsto no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/1991, incidente
sobre a remuneração de segurados empregados expostos a condições especiais prejudiciais à
saúde ou à integridade física, especificamente em razão da exposição ao agente físico ruído em
níveis superiores ao limite de tolerância legalmente estabelecido.
Conforme descrito no Relatório Fiscal do Processo Administrativo-Fiscal no
10340.720.441/2021-67, constante às fls. 09/34 dos autos, o procedimento fiscal foi instaurado no
âmbito do TDPF no 09.2.01.00-2020-003381, com o objetivo de verificar o correto recolhimento
das contribuições previdenciárias destinadas ao Regime Geral de Previdência Social,
especialmente aquelas relacionadas ao financiamento do benefício de aposentadoria especial
previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991. Registra a autoridade fiscal que, no curso da
auditoria, foi constatado que o sujeito passivo não declarou nem recolheu valores
correspondentes ao adicional incidente sobre trabalhadores submetidos a agentes nocivos,
circunstância que motivou a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício.
Segundo consignado nos itens 1.2 e 1.3 do referido relatório (fl. 10), o auto de
infração diz respeito especificamente à exigência do adicional de seis pontos percentuais
destinado ao financiamento da aposentadoria especial aos vinte e cinco anos de contribuição,
aplicável às hipóteses de exposição permanente ao agente nocivo ruído acima de 85 dB(A).
A materialidade da autuação encontra-se diretamente vinculada à análise das
condições ambientais existentes nos estabelecimentos da contribuinte. Nesse contexto, consta do
relatório fiscal que, em atendimento aos Termos de Intimação expedidos no curso da ação fiscal, a
empresa apresentou documentação técnica relativa à gestão de riscos ocupacionais, dentre a qual
se destacam os Programas de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA referentes aos anos-base de
2017 e 2018, juntados como Anexo VIII, bem como os Relatórios de Avaliações Ambientais
correspondentes aos mesmos períodos, constantes dos Anexos IX-a e IX-b.
Da análise dessa documentação, consignou a fiscalização que as avaliações
quantitativas relativas ao agente físico ruído foram inicialmente apresentadas por amostragem,
circunstância que, segundo registrado no acórdão recorrido às fls. 31.321 e seguintes, não
permitia a imediata identificação individualizada da exposição dos trabalhadores ou sua
vinculação direta aos respectivos Grupos Homogêneos de Exposição – GHE. Em razão disso, foi
solicitada complementação documental à contribuinte, ocasião em que esta apresentou tabela
contendo os níveis de exposição normalizados ao agente ruído atribuídos aos trabalhadores dos
estabelecimentos analisados, abrangendo a matriz e determinadas filiais.
A partir dessa complementação, afirmou a autoridade fiscal ter sido possível
correlacionar os níveis de ruído aferidos aos respectivos GHEs e identificar os empregados
submetidos a exposição considerada permanente, não ocasional nem intermitente, a níveis
superiores ao limite de tolerância de 85 dB(A), cuja relação nominal passou a constar do Anexo XI
Fl. 31404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2021-67
4
do relatório fiscal, denominado “Relação de Trabalhadores Expostos ao Nível de Ruído acima de
85 dB(A)”. Destacou-se, ainda, que a aferição observou a metodologia técnica prevista na NHO-01
da FUNDACENTRO, utilizada para determinação do Nível de Exposição Normalizado – NEN.
Uma vez identificados os trabalhadores considerados expostos ao agente nocivo, a
fiscalização procedeu ao cotejo dessas informações ambientais com as obrigações previdenciárias
declaradas pela empresa. Conforme registrado às fls. 31.322 do acórdão da DRJ, foram analisadas
as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP transmitidas entre
janeiro de 2017 e julho de 2018, bem como arquivos digitais da folha de pagamento em formato
MANAD, além das informações constantes do sistema eSocial e das declarações apresentadas em
DCTF-Web relativamente ao período subsequente.
Segundo consignado pela autoridade lançadora, não foram identificadas, nas GFIP
examinadas, informações relativas à existência de trabalhadores expostos a agentes nocivos
ensejadores de aposentadoria especial, constando a relação das declarações analisadas no Anexo
XIII do relatório fiscal. Do mesmo modo, verificou-se a inexistência de recolhimentos vinculados
aos códigos de receita específicos destinados ao adicional de financiamento da aposentadoria
especial nas declarações transmitidas via DCTF-Web.
Diante dessas constatações, a fiscalização adotou como base de cálculo da
contribuição adicional as remunerações declaradas em GFIP no período de janeiro de 2017 a julho
de 2018 e, posteriormente, aquelas constantes da folha de pagamento extraída do arquivo
MANAD e da escrituração digital, aplicando o adicional correspondente sobre os trabalhadores
identificados como expostos ao agente ruído acima do limite normativo.
O relatório fiscal registra, ainda, que o lançamento foi orientado pela interpretação
administrativa decorrente do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC
pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, bem como pela Súmula no 9 da
Turma Nacional de Uniformização e pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2/2019, segundo
os quais, especificamente em relação ao agente físico ruído, o fornecimento de Equipamentos de
Proteção Individual não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade nem a
correspondente obrigação de custeio do benefício previdenciário.
Cientificada do lançamento em 30/04/2021 (fl. 1.491), a contribuinte apresentou
impugnação administrativa às fls. 1.497/1.526, sustentando, em síntese, a inexigibilidade da
contribuição adicional. Alegou que o lançamento teria sido fundamentado em interpretação
equivocada do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual trataria exclusivamente
da concessão do benefício previdenciário e não da incidência tributária relativa ao custeio.
Sustentou, ainda, que promove adequado gerenciamento dos riscos ambientais e fornece
equipamentos de proteção individual eficazes, especialmente protetores auriculares, capazes de
reduzir ou neutralizar a exposição ao agente nocivo, inexistindo comprovação suficiente de
exposição acima dos limites legais em caráter permanente.
Fl. 31405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2021-67
5
A Delegacia de Julgamento, entretanto, rejeitou integralmente tais alegações.
Conforme consignado no Acórdão no 108-037.106, constante às fls. 31.319/31.343, entendeu-se
que a existência de trabalhadores expostos ao agente nocivo ruído acima do limite de tolerância
impõe o recolhimento do adicional destinado ao financiamento da aposentadoria especial,
assentando que, para esse agente específico, a utilização de equipamentos de proteção individual
não descaracteriza a especialidade da atividade, em consonância com entendimento consolidado
na jurisprudência administrativa e judicial.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário em 03/05/2023, às fls.
31.354 e seguintes, reiterando substancialmente os argumentos anteriormente apresentados.
Sustenta que a autuação teria desconsiderado elementos constantes da própria documentação
técnica apresentada durante o procedimento fiscal, afirmando que houve efetiva adoção de
medidas de controle ambiental e fornecimento de equipamentos de proteção aptos à mitigação
da exposição ao ruído. Argumenta, ainda, que o relatório fiscal teria adotado premissa jurídica
segundo a qual a mera exposição ao ruído acima do limite legal implicaria automaticamente a
incidência da contribuição adicional, independentemente da eficácia das medidas de proteção
implementadas pela empresa.
Defende, por fim, que o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal não
teria alterado a regra-matriz de incidência da contribuição previdenciária adicional e que o
lançamento estaria apoiado em interpretação administrativa superveniente aplicada
retroativamente aos fatos geradores examinados nos autos.
É nesse contexto que a controvérsia submetida à apreciação deste Conselho
consiste, essencialmente, em verificar a suficiência das evidências técnicas utilizadas pela
fiscalização para caracterização da exposição habitual e permanente ao agente nocivo ruído, bem
como os efeitos jurídicos atribuíveis à alegada eficácia dos equipamentos de proteção individual
no âmbito da incidência da contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos Pressupostos de Tempestividade e Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente
Nulidades Dos Autos De Infração
Fl. 31406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2021-67
6
A recorrente suscita, em sede preliminar, a nulidade do lançamento fiscal sob o
argumento de que a exigência tributária teria decorrido de indevida alteração de critério jurídico
por parte da Administração Tributária, especialmente em razão da aplicação do entendimento
consolidado após o julgamento do ARE no 664.335/SC pelo Supremo Tribunal Federal e da edição
do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2/2019, sustentando, ainda, deficiência na
demonstração da efetiva exposição dos trabalhadores ao agente nocivo ruído e a irrelevância
atribuída pela fiscalização à eficácia dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela
empresa.
A preliminar, contudo, não merece prosperar.
Conforme se extrai dos autos, o lançamento foi constituído com fundamento direto
nas disposições constantes do art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/1991, em conjunto com o § 6o do
art. 57 da Lei no 8.213/1991, dispositivos que estabelecem que o benefício da aposentadoria
especial será financiado mediante acréscimo das alíquotas da contribuição previdenciária quando
a atividade exercida pelo segurado permitir sua concessão em razão da exposição a condições
especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física.
Nesse sentido, corretamente consignou a decisão proferida pela Delegacia de
Julgamento que o elemento determinante para incidência da contribuição adicional consiste na
verificação da exposição habitual e permanente do trabalhador a agente nocivo em intensidade
superior aos limites de tolerância definidos pela legislação previdenciária, circunstância que, no
caso do agente físico ruído, encontra disciplina específica no Anexo IV do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, o qual estabelece o limite de 85 dB(A)
como parâmetro para caracterização da atividade especial.
Não procede, portanto, a alegação de que o lançamento teria se apoiado em
inovação normativa ou modificação superveniente da hipótese de incidência tributária.
O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2/2019 não instituiu obrigação tributária
nova, tampouco promoveu alteração da regra-matriz de incidência da contribuição destinada ao
financiamento da aposentadoria especial, limitando-se a explicitar interpretação administrativa
decorrente da consolidação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do ARE no 664.335/SC, submetido à sistemática da repercussão geral.
Assim, inexistindo alteração normativa apta a modificar o enquadramento jurídico
anteriormente aplicável aos fatos geradores examinados, não há falar em violação ao art. 146 do
Código Tributário Nacional ou em afronta aos princípios da segurança jurídica e da proteção da
confiança invocados pela recorrente.
Também não procede a alegação de deficiência probatória quanto à demonstração
da exposição ocupacional ao agente nocivo.
Conforme detalhadamente registrado no relatório fiscal e reconhecido pela decisão
recorrida, a materialidade da infração foi apurada a partir da análise da própria documentação
Fl. 31407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2021-67
7
técnica apresentada pela contribuinte em atendimento aos termos de intimação expedidos no
curso da ação fiscal, especialmente os Programas de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA
referentes aos anos-base de 2017 e 2018, os relatórios de avaliações ambientais e as tabelas
complementares contendo os níveis de exposição normalizados atribuídos aos trabalhadores
vinculados aos respectivos Grupos Homogêneos de Exposição.
A partir dessas informações foi possível identificar os empregados submetidos a
exposição ao agente ruído acima de 85 dB(A) de forma habitual e permanente, relação esta
consolidada nos anexos do relatório fiscal, posteriormente cotejada com as declarações
previdenciárias apresentadas pela empresa, notadamente GFIP, arquivos MANAD, eSocial e DCTF-
Web, constatando-se a ausência de declaração e recolhimento da contribuição adicional
correspondente.
Ressalte-se que a própria decisão de primeira instância administrativa consignou
que a caracterização da exposição decorreu diretamente dos documentos fornecidos pela
autuada, circunstância que afasta qualquer alegação de presunção fiscal ou insuficiência de
motivação do lançamento.
No tocante à alegada neutralização do agente nocivo mediante fornecimento de
equipamentos de proteção individual, igualmente não assiste razão à recorrente.
A interpretação sistemática da legislação previdenciária evidencia que a dispensa da
contribuição adicional prevista no art. 293, §2o, da Instrução Normativa RFB no 971/2009 somente
ocorre quando as medidas de proteção coletiva ou individual forem capazes de reduzir a
exposição a níveis que afastem a própria possibilidade de concessão da aposentadoria especial.
Todavia, conforme expressamente reconhecido pela jurisprudência consolidada e
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 555 da repercussão geral, a
utilização de equipamento de proteção individual não descaracteriza o tempo de serviço especial
quando constatada exposição ao agente físico ruído acima dos limites legais de tolerância.
A decisão recorrida destacou, com acerto, que os efeitos nocivos decorrentes da
exposição ao ruído extrapolam a simples perda auditiva, não sendo possível assegurar completa
neutralização do agente apenas mediante o uso de protetores auriculares, cuja eficácia depende
de múltiplos fatores operacionais e comportamentais não plenamente controláveis, razão pela
qual os índices de atenuação registrados constituem expectativa técnica de desempenho e não
prova efetiva de eliminação do risco ocupacional.
Dessa forma, ainda que demonstrado o fornecimento regular de equipamentos de
proteção individual e a adoção de políticas de gerenciamento ambiental, tais circunstâncias não
possuem o condão de afastar a incidência da contribuição adicional quando subsiste exposição
acima dos limites legalmente estabelecidos.
Cumpre destacar, ademais, que o fato gerador da contribuição destinada ao
financiamento da aposentadoria especial não se confunde com a comprovação de dano efetivo à
Fl. 31408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2021-67
8
saúde do trabalhador ou com a caracterização de insalubridade sob a ótica da legislação
trabalhista.
O regime jurídico instituído pelo § 6o do art. 57 da Lei no 8.213/1991 vincula o
custeio do benefício à possibilidade jurídica de sua concessão, bastando que a atividade exercida
pelo segurado, em razão da exposição a agente nocivo em níveis superiores aos limites legais,
permita o enquadramento como atividade especial perante o sistema previdenciário.
Assim, demonstrada a exposição habitual e permanente ao agente físico ruído em
intensidade superior a 85 dB(A), resta configurada situação apta a ensejar aposentadoria especial,
circunstância suficiente para atrair a incidência da contribuição adicional objeto do lançamento.
Diante desse cenário, não se verifica qualquer vício de legalidade, motivação ou
instrução probatória capaz de comprometer a validade do lançamento fiscal ou da decisão
recorrida, impondo-se a rejeição da preliminar de nulidade e a manutenção integral da exigência
tributária.
Da aferição por amostragem e da legitimidade do lançamento
No que concerne à alegação de invalidade do lançamento em razão da metodologia
adotada pela fiscalização, também não assiste razão à recorrente.
Conforme consignado no acórdão recorrido às fls. 31.321 e seguintes, as avaliações
quantitativas relativas ao agente físico ruído foram inicialmente apresentadas por amostragem,
circunstância que, naquele momento, não permitia a imediata identificação individualizada da
exposição dos trabalhadores nem sua vinculação direta aos respectivos Grupos Homogêneos de
Exposição – GHE.
Em razão dessa limitação inicial, a autoridade fiscal solicitou complementação
documental à contribuinte, oportunidade em que esta apresentou tabela detalhando os níveis de
exposição normalizados ao agente ruído atribuídos aos trabalhadores dos estabelecimentos
analisados, abrangendo a matriz e determinadas filiais.
Assim, eventual deficiência inicial decorrente da apresentação de dados por
amostragem foi superada mediante a própria documentação fornecida pela empresa, que
possibilitou a identificação dos trabalhadores expostos a níveis superiores a 85 dB(A) e sua
vinculação aos respectivos GHE.
Não se verifica, portanto, qualquer nulidade ou fragilidade na constituição do
crédito tributário sob esse aspecto.
De todo modo, ainda que assim não fosse, cumpre registrar que, na hipótese de
ausência, inconsistência ou incompatibilidade dos documentos da empresa relativos aos riscos
ambientais do trabalho, mostra-se juridicamente possível o lançamento por aferição indireta das
alíquotas adicionais, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Fl. 31409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2021-67
9
A legislação previdenciária impõe à empresa o dever de manter documentação
técnica idônea e atualizada acerca das condições ambientais do trabalho, inclusive laudos técnicos
e registros de exposição ocupacional. A inobservância desse dever não pode beneficiar o
contribuinte, sob pena de esvaziamento da própria eficácia das normas de custeio da seguridade
social.
No tocante ao mérito material da exigência, impõe-se reiterar que a exposição a
agentes nocivos — no caso, ruído acima de 85 dB(A) — enseja a incidência do adicional destinado
ao financiamento do benefício da aposentadoria especial.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
com Agravo no 664.335/SC, sob o regime da repercussão geral, assentou o entendimento de que o
uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a contagem do tempo de serviço
especial para aposentadoria quando o trabalhador está exposto ao agente nocivo ruído acima dos
limites legais de tolerância.
Tal posição jurisprudencial deve ser aplicada, por simetria lógica e normativa, à
exigência do adicional destinado ao financiamento do benefício da aposentadoria especial.
Com efeito, tratando-se do agente ruído, a simples constatação da existência do
agente nocivo acima do limite legal de tolerância, independentemente da aferição da entrega,
utilização ou substituição regular dos EPI’s individuais, é suficiente para aplicação da contribuição
prevista no inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/1991, conforme os §§ 6o e 7o do art. 57 da Lei no
8.213/1991, em consonância com o art. 195, § 5o, e art. 201 da Constituição Federal.
Desse modo, comprovada a exposição habitual e permanente ao ruído em níveis
superiores a 85 dB(A), resta caracterizado o pressuposto legal para incidência da alíquota
adicional.
Do mérito
Superadas as alegações preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.
- Do mérito
A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à verificação da exigibilidade da
contribuição adicional destinada ao financiamento da aposentadoria especial relativamente à
remuneração de trabalhadores expostos ao agente físico ruído em níveis superiores ao limite legal
de tolerância, sustentando a recorrente que o fornecimento de equipamentos de proteção
individual eficazes seria suficiente para afastar tanto o enquadramento da atividade como especial
quanto a correspondente obrigação de custeio.
Conforme
corretamente
assentado pela decisão
recorrida,
a legislação
previdenciária estabelece inequívoca vinculação entre a possibilidade de concessão da
aposentadoria especial e a incidência da contribuição adicional prevista no § 6o do art. 57 da Lei no
8.213/1991, cuja finalidade consiste precisamente no financiamento do benefício concedido aos
segurados expostos a condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física.
Fl. 31410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2021-67
10
Constata-se, dessa forma, que, tratando-se do agente físico ruído, o trabalhador
submetido a níveis de exposição superiores aos limites legais de tolerância faz jus à aposentadoria
especial independentemente da utilização de equipamentos de proteção individual, circunstância
que enseja, como consequência necessária, o recolhimento pelo empregador da contribuição
adicional objeto da presente exigência.
Outrossim, equivoca-se a recorrente ao sustentar que o julgamento do Supremo
Tribunal Federal no ARE no 664.335/SC teria apenas condicionado o reconhecimento da
especialidade da atividade à apresentação de elementos probatórios adicionais além do Perfil
Profissiográfico Previdenciário.
Diversamente do que sustenta a interessada recorrente, o Supremo Tribunal
Federal foi expresso ao afirmar que, no tocante ao agente nocivo ruído, a declaração de eficácia
do equipamento de proteção individual não descaracteriza o tempo de serviço especial para fins
de concessão da aposentadoria especial.
Conforme consignado no voto condutor proferido pelo Ministro Luiz Fux, ainda que
o uso de protetores auriculares reduza a intensidade sonora percebida pelo trabalhador, inexiste,
no atual estágio tecnológico, equipamento capaz de neutralizar integralmente os efeitos nocivos
decorrentes da exposição ao ruído acima dos limites legais, cujos impactos extrapolam a simples
perda auditiva e alcançam outros sistemas fisiológicos do organismo humano.
Ainda que o Relator tenha admitido, em caráter prospectivo, eventual revisão desse
entendimento diante de futuras inovações tecnológicas aptas a eliminar completamente os riscos
à saúde do trabalhador, prevalece, no cenário atual, a conclusão de que não há meio eficaz capaz
de neutralizar a nocividade do agente ruído quando ultrapassado o limite legalmente tolerado.
Dessa premissa decorre consequência jurídica direta: sendo inafastável a concessão
da aposentadoria especial, igualmente inafastável se torna a incidência da contribuição destinada
ao seu custeio.
Nesse contexto, mostra-se irrelevante a alegação da recorrente quanto à
necessidade de realização de fiscalização in loco ou produção de prova pericial destinada à
aferição da eficácia dos equipamentos de proteção individual ou coletiva eventualmente
fornecidos pela empresa.
Como bem destacado pela decisão recorrida, constatada pela autoridade fiscal,
inclusive com base em documentação técnica apresentada pela própria contribuinte, a exposição
de trabalhadores a níveis de ruído superiores a 85 dB(A) de forma habitual e permanente, resta
plenamente configurado o fato gerador da contribuição adicional, tornando juridicamente
desnecessária a investigação acerca das medidas adotadas pela empresa com o objetivo de
mitigar os efeitos do agente nocivo.
Cumpre registrar, ademais, que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal sob a sistemática da repercussão geral possuem observância obrigatória no âmbito da
Fl. 31411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2021-67
11
Administração Tributária e deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme dispõe o
Regimento Interno do CARF, impondo-se sua reprodução no julgamento dos recursos
administrativos.
Também não merece acolhida a alegação de que o Ato Declaratório Interpretativo
RFB no 2/2019 teria promovido alteração do entendimento anteriormente consolidado na
Instrução Normativa RFB no 971/2009 ou instituído nova hipótese de incidência tributária.
Conforme corretamente consignado pela decisão de primeira instância
administrativa, o referido ato interpretativo limitou-se a ratificar o conteúdo do § 2o do art. 293 da
Instrução Normativa no 971/2009, esclarecendo que a não incidência da contribuição adicional
somente ocorre quando as medidas de proteção adotadas forem capazes de afastar a própria
concessão da aposentadoria especial.
Não se verifica, portanto, qualquer inovação normativa ou alteração de critério
jurídico apta a atrair a aplicação das disposições contidas nos arts. 100 ou 146 do Código
Tributário Nacional.
Ao contrário, o lançamento encontra fundamento direto em dispositivos legais e
regulamentares há muito vigentes, notadamente o art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/1991, bem como
nos arts. 64, 68 e 202 do Regulamento da Previdência Social e respectivo Anexo IV, os quais já
disciplinavam a incidência da contribuição adicional relativamente aos segurados expostos a
agentes nocivos ensejadores da aposentadoria especial.
Assim, não há falar em violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção
da confiança, tampouco em exclusão de multa ou juros com fundamento no art. 100 do Código
Tributário Nacional.
Importa destacar, ainda, que a atividade administrativa de lançamento possui
natureza vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, cabendo à
autoridade fiscal constituir o crédito tributário sempre que verificada a ocorrência do fato gerador
definido em lei.
Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou vício na constituição do crédito
tributário, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida e da exigência fiscal dela
decorrente.
Diante de todo o exposto, não prosperam as alegações apresentadas pela
recorrente no sentido de afastar a exigência da contribuição adicional destinada ao financiamento
da aposentadoria especial e dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
Cumpre observar que a tese defensiva apresentada parte de premissa incompatível
com o regime jurídico atualmente vigente.
Conforme corretamente assentado pela decisão de primeira instância
administrativa, os limites legais de tolerância estabelecidos na legislação previdenciária possuem
natureza normativa vinculante para a Administração Tributária Federal, não podendo ser
Fl. 31412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2021-67
12
substituídos por critérios técnicos alternativos extraídos de estudos isolados ou interpretações
particulares apresentadas pela contribuinte.
Nos termos do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999, com redação conferida pelo
Decreto no 4.882/2003, a exposição habitual e permanente a níveis de ruído superiores a 85
dB(A), aferidos mediante Nível de Exposição Normalizado – NEN, caracteriza atividade especial
apta a ensejar aposentadoria após vinte e cinco anos de contribuição, circunstância suficiente para
atrair a incidência da contribuição adicional prevista no § 6o do art. 57 da Lei no 8.213/1991.
Nesse contexto, mostra-se acertado o entendimento adotado pela Delegacia de
Julgamento ao reconhecer que os parâmetros normativos fixados pelo ordenamento jurídico
devem prevalecer sobre interpretações técnicas divergentes, garantindo tratamento uniforme
entre contribuintes e observância da legalidade estrita que rege a atividade administrativa de
lançamento tributário.
Também não merece acolhida a alegação de que o fornecimento de Equipamentos
de Proteção Individual ou Coletiva seria suficiente para afastar a incidência da contribuição
exigida.
Conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou-
se a tese segundo a qual, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais
de tolerância, a declaração do empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário acerca da
eficácia do Equipamento de Proteção Individual não descaracteriza o tempo de serviço especial
para fins de aposentadoria.
Tratando-se de precedente vinculante, sua observância impõe-se a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do art. 99 do seu Regimento Interno, não havendo
espaço para reabertura de discussão técnica acerca da eventual neutralização do agente nocivo
mediante uso de EPI ou EPC.
Por essa razão, igualmente não procede a pretensão da recorrente quanto à
realização de fiscalização in loco ou produção de prova pericial destinada à aferição da eficácia das
medidas de proteção adotadas pela empresa, uma vez que o debate jurídico acerca da
neutralização do agente ruído já foi definitivamente solucionado pela Suprema Corte.
Ademais, verifica-se que a própria documentação apresentada pela contribuinte
evidencia a exposição de trabalhadores a níveis superiores aos limites normativos, inclusive nos
exemplos individualizados trazidos pela defesa, circunstância que fragiliza a alegação de
inexistência de exposição ocupacional relevante.
Também não procede a alegação de aplicação retroativa de entendimento
administrativo ou violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.
Conforme já reconhecido pela decisão recorrida, o Ato Declaratório Interpretativo
RFB no 2/2019 limitou-se a ratificar interpretação já extraível do § 2o do art. 293 da Instrução
Fl. 31413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2021-67
13
Normativa RFB no 971/2009, inexistindo inovação normativa apta a afastar a exigência tributária
ou justificar a exclusão de multa e juros moratórios.
Dessa forma, estando demonstrada a exposição ocupacional a agentes nocivos em
condições aptas a ensejar aposentadoria especial, bem como inexistindo prova capaz de afastar os
pressupostos legais da incidência tributária, conclui-se pela regularidade do lançamento efetuado
pela autoridade fiscal.
Assim, improcede o pedido de afastamento do crédito tributário relativo ao
Adicional de Risco de Atividades com Exposição a Agentes Nocivos — ADRAT, bem como de seus
consectários legais.
Diante das alegações apresentadas pela recorrente, verifica-se que não assiste
razão à pretensão de afastamento do crédito tributário constituído em razão da exposição de
trabalhadores ao agente físico ruído em níveis superiores ao limite legal de tolerância.
Tal compreensão encontra consonância com a orientação consolidada no âmbito
previdenciário administrativo, notadamente no Enunciado no 13 do Conselho de Recursos da
Previdência Social — CRPS, que reconhece o agente físico ruído como um dos principais elementos
caracterizadores da especialidade da atividade laboral quando ultrapassados os limites legais
historicamente estabelecidos pela legislação de regência.
Com efeito, conforme a evolução normativa consolidada naquele enunciado,
considera-se especial o labor exercido com exposição a ruído superior a 80 dB até 05/03/1997,
superior a 90 dB até 18/11/2003 e superior a 85 dB a partir de então, parâmetros que refletem a
própria evolução técnica incorporada ao ordenamento previdenciário brasileiro.
No caso dos autos não se verifica deficiência probatória.
Ao contrário, a autoridade fiscal baseou-se em documentação técnica produzida
pela própria contribuinte, consistente em avaliações ambientais e programas de prevenção de
riscos ocupacionais aptos a demonstrar a exposição habitual e permanente de trabalhadores a
níveis de ruído superiores ao limite normativo de 85 dB(A), circunstância devidamente
reconhecida pela decisão de primeira instância administrativa.
Em razão dessa vinculação normativa, uma vez constatada a exposição do
trabalhador a ruído acima do referido limite legal, resta igualmente configurado o pressuposto de
incidência da contribuição adicional destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos
termos do § 6o do art. 57 da Lei no 8.213/1991.
Equivoca-se, portanto, a recorrente ao sustentar que o fornecimento de
Equipamentos de Proteção Individual ou Coletiva seria suficiente para afastar a caracterização da
atividade especial.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo no
664.335/SC sob o regime da repercussão geral (Tema 555), firmou, como dito, o entendimento
vinculante no sentido de que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites
Fl. 31414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2021-67
14
legais de tolerância, a declaração do empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário acerca
da eficácia do Equipamento de Proteção Individual não descaracteriza o tempo de serviço especial
para fins de aposentadoria.
Tratando-se de precedente de observância obrigatória, impõe-se sua aplicação no
âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme dispõe o art. 99 do
Regimento Interno do CARF.
Desse modo, torna-se juridicamente irrelevante a discussão acerca da eventual
eficácia dos equipamentos de proteção fornecidos pela empresa, bem como a pretensão de
realização de fiscalização in loco ou produção de prova pericial destinada à aferição das condições
ambientais de trabalho, uma vez que o debate jurídico acerca da neutralização do agente ruído já
foi definitivamente solucionado pela Suprema Corte.
Ademais, verifica-se que a própria documentação técnica apresentada pela
contribuinte evidencia a exposição de trabalhadores a níveis de ruído superiores a 85 dB(A),
inclusive nos exemplos individualizados trazidos pela defesa, circunstância que enfraquece a
alegação de inexistência de exposição ocupacional relevante.
A insuficiência probatória apresentada pela recorrente, aliada à ausência de
demonstração apta a infirmar os dados técnicos considerados pela fiscalização e reconhecidos
pela decisão de primeira instância administrativa, evidencia o não cumprimento do ônus
probatório que lhe incumbia.
Assim, prevalecendo os limites normativos estabelecidos pelo ordenamento jurídico
previdenciário e estando comprovada a exposição habitual e permanente ao agente físico ruído
acima de 85 dB(A), mostra-se correta a constituição do crédito tributário efetuada pela autoridade
fiscal.
Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida e da
exigência tributária dela decorrente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, rejeitar as preliminares
suscitadas e no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, na íntegra, os termos do acórdão
recorrido.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 31415
DF CARF MF
Original